Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-44.2011.8.11.0019
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 0001205-44.2011.8.11.0019
Vistos etc.
Inicialmente verifico que consta certidão acostada no ID 35669476, qual certifica a ocorrência de interposição do Embargos de Declaração oposto pelo Reclamante fora do prazo legal, contudo, apesar da sessão de julgamento ter ocorrido em 18.02.2020, a decisão foi disponibilizada somente em 27.02.2020, portanto, em tese, não deve ser reconhecida a intempestividade dos Embargos de Declaração interpostos em 29.02.2020.
Observo que há pedido de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração, assim, a parte Embargada deve previamente se manifestar, conforme tem reiteradamente decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça.
Manifeste-se a parte Embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as alegações da parte Embargante.
Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o quinquídio legal, a contar da intimação, envie estes autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, relator